Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725546-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE AVILA PALHARES AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIANA DE AVILA PALHARES em face de decisão que indeferiu a liminar. Alega, em resumo que “foi aprovada em diversas fases do concurso atual da PCDF, para o cargo de Agente de Polícia. Acontece que na etapa de Exame Físico ela foi considerada pela Banca Examinadora, ora Agravada, como temporariamente inapta, tendo sido provocada para apresentar um relatório médico acerca de seu quadro de Neurofibromatose do Tipo 1..” Sustenta que “Apesar de vários outros candidatos estarem na mesma situação e terem conquistado a tutela de urgência em diversas varas da Fazenda Pública do DF, infelizmente, o caso da ora Agravante foi distribuído ao juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que não compreendeu que o pleito merece a tutela provisória, em caráter incidental e não exauriente, para não prejudicar, de forma irreversível, o direito da agravante, já que a permissão para fazer a prova física não é sentença fatal de que a candidata ganhará ou não o mérito da ação, mas sem tal tutela de urgência, obviamente, acaso o mérito lhe seja procedente, o provimento final não trará resultado útil para o processo nem para o cumprimento de sentença, jogando por terra plausíveis direitos de exercício profissional, da isonomia e da proporcionalidade, assegurados na Constituição Federal (CF).” Requer o deferimento da liminar para determinar que o agravante continue nas etapas seguintes do concurso público, na condição de candidato sub judice. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a avaliação de saúde final da junta médica no Concurso da Polícia Civil do Distrito Federal foi considerar o agravante inapto, sob a seguinte justificativa: “De acordo com o subitem 12.10.2 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica informa que a candidata foi considerado inapto, pois apresenta diagnóstico de neurofibromatose tipo 1. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista na alínea 12.10.2, número 155: "155) neoplasias benignas dependendo da localização, com repercussão funcional e potencial evolutivo". A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. Dr Paula Zeni Miessa Lawal CRM/DF 24100.” Por outro lado, o agravante junta relatório médico (ID 37875257, pág. 11) que informa que: “A paciente acima citada tem diagnóstico de Neurofibromatose do tipo 1, que foi realizado no primeiro ano de vida. Trata-se de uma doença genética, com herança autossômica dominante e caracterizada por uma grande variabilidade da sua expressão clínica. A paciente em questão apresenta máculas café-com-leite e neurofibromas cutâneos, estáveis desde a adolescência, causando apenas comprometimento estético, sem repercussão funcional. Não apresenta comprometimentos cognitivo ou motor e não teve prejuízos secundários à doença ao longo de sua vida até o presente momento. Conclusão: Paciente apresenta comprometimento leve, apenas estético, pela Neurofibromatose tipo 1, o que não a impede de exercer suas atividades profissionais/acadêmicas. Pelo prognóstico da doença, a paciente deverá manter acompanhamento médico regular, o que a mesma já faz desde o diagnóstico.” Assim, o médico ressalta que a doença não causa qualquer comprometimento em funções para a agravante, a não ser comprometimento estético. Segundo o cronograma do concurso, a próxima etapa (de avaliação da capacidade física) acontecerá entre os dias 22 e 30/07. Portanto, entendo que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, perigo de dano e verossimilhança das alegações. Ademais, ressalta-se que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso seja demonstrado ao final da instrução processual que a decisão da junta médica de considerar a candidata inapta foi razoável e justa, a candidata será eliminada do concurso. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para autorizar que a agravante prossiga na próxima etapa do concurso público (teste físico), sob a condição sub judice, até o julgamento final do processo de origem. Empresto a presente decisão força de mandado. Determino também a expedição de mandado de intimação através de oficial de justiça, inclusive em regime de plantão, caso seja necessário. Cumpra-se em caráter de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador